Tribunal: TJBA
Processo: 8000232-02.2024.8.05.0168
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Classe: Apelação Criminal e Recurso em Sentido Estrito n.º 8000232-02.2024.8.05.0168 Foro de Origem: Vara Criminal de Monte Santo Órgão: Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Recorrente/Apelante: JOÃO DE SOUZA e ESTADO DA BAHIA Recorrido/Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e JOSÉ RUDIVAL SANTOS DE OLIVEIRA Procurador do Estado da Bahia: Ricardo José Costa Villaça Promotor (a) de Justiça: Marcelo Cerqueira Cézar Advogado: José Rudival Santos de Oliveira (OAB/BA 38.455) Procuradora de Justiça: Sheilla Maria da Graça Coitinho das Neves ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DEFENSIVO. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO ESTADO DA BAHIA. PENAL E PROCESSO PENAL. DECISÃO QUE PRONUNCIOU O RÉU PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 121, § 2º, II E VI, §2º-A, I, E §7º, III, C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL E CONDENOU O ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A ADVOGADO DATIVO NO VALOR DE R$ 4.000,00. PLEITOS RECURSAIS: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA DEFESA: 1- IMPRONÚNCIA, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA, OU, SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÕES CORPORAIS LEVE. PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SÓLIDOS, ESPECIALMENTE A PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO, DECLARAÇÃO DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO E LAUDO PERICIAL. NÃO RESTOU COMPROVADA DE FORMA INCONTESTE A AUSÊNCIA DO ANIMUS NECANDI, CONSIDERANDO A QUANTIDADE DE GOLPES DE FACÃO E A ÁREA DAS LESÕES NO CORPO DA VÍTIMA, DENTRE ELAS O PESCOÇO. HAVENDO DÚVIDA ACERCA DA PRESENÇA DO ANIMUS NECANDI, CABE A QUESTÃO SER SUBMETIDA AO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES DO STJ. APELO DO ESTADO DA BAHIA: 1- PRELIMINAR DE NULIDADE DO CAPÍTULO DA PRONÚNCIA QUE CONDENOU O APELANTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DO JÚRI ITINERANTE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO – REJEIÇÃO – A DEFENSORIA PÚBLICA, FOI OFICIADA, POR DUAS VEZES, PARA ATUAR NO FEITO, TODAVIA INFORMOU DA IMPOSSIBILIDADE DE FAZÊ-LO. 2- PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR INOBSERVÂNCIA AO TEMA 984, DO STJ – REJEIÇÃO – TAL MATÉRIA SERÁ ANALISADA NO MÉRITO. 3- PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PORQUANTO VIOLOU-SE O ART. 5º, §§ 1º E 2º, DA LEI1060/5 OU REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO – INACOLHIMENTO – DESAPARELHAMENTO ESTATAL. AUSÊNCIA DE DEFENSOR PÚBLICO NA COMARCA. NOMEAÇÃO PELO JUIZ DA CAUSA, EM OBSERVÂNCIA AO ART. 5º, § 3º, DA REFERIDA LEI. VALIDADE DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SENTENÇA PENAL. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO, OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E DO TEMA 984, DO STJ. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO ACUSADO E APELO DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito e Apelação Criminal n.º 8000232-02.2024.8.05.0168, oriundos da Vara Criminal da Comarca de Monte Santo (BA), tendo, como Recorrentes JOÃO DE SOUZA e ESTADO DA BAHIA e, como Recorridos o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e JOSÉ RUDIVAL SANTOS DE OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do recurso em sentido estrito interposto pelo Acusado Joseval Alves dos Santos e LHE NEGAR PROVIMENTO, bem como de CONHECER da apelação interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia e LHE NEGAR PROVIMENTO, mantendo-se inalterado o decisum recorrido, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sala das Sessões, (data da assinatura digital) PRESIDENTE DESA. SORAYA MORADILLO PINTO RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA